Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700853-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO JUNIO AVELINO DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, ROSANGELA CAMPOS BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: AGUIA RODAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, TERRACAP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Flávio Avelino da Silva, Francisco Alves da Silva e Rosângela Campos Bezerra da Silva (ID no 25979983, págs. 1-5) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 25788419, págs 1-5). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO